Tribunal: TJSP
Processo: 2062018-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA – AUXILIAR DE ESCRITÓRIO – PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – I - Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade após determinar a juntada de documentos adicionais – II - Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 - Presunção decorrente da

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA – AUXILIAR DE ESCRITÓRIO – PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – I - Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade após determinar a juntada de documentos adicionais – II - Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 - Presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos que pode ser elidida por prova em contrário – III - Hipótese em que a parte agravante apresentou cópia da Carteira de Trabalho Digital em que é possível identificar que possui vínculo ativo com remuneração informada no valor de R$3.120,22 - Comprovado o comprometimento financeiro com despesas mensais ordinárias, além da existência de pendência financeira em nome da recorrente junto a plataforma Serasa - Ausência de elementos para afastar a presunção que milita em favor do requerente do benefício da assistência judiciária, a qual deve prevalecer – Cabível aguardar-se eventual impugnação da parte contrária – Novo Código de Processo Civil que, ao regular alguns aspectos da assistência judiciária, corrobora o entendimento deste relator - Indeferimento, ademais, que se deu em 1a instância, com a devida observância do disposto no art. 99, §2o, segunda parte, do NCPC - Inteligência dos arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o, e 100, do NCPC - Benefício concedido - Precedentes do C. STJ - Agravo provido".